Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009850-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALDEMIR MOREIRA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, c/c Ausência de Efetivo Proveito, Repetição do Indébito Danos Extrapatrimoniais com Tutela de Urgência no 1009850-72.2019.8.11.0015, movida em face do BANCO PAN S. A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, e condenou a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 152808824).

Em suas razões recursais, de Id. 152808831, a apelante aventa preliminares de nulidade da sentença, por ter o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide e por não ter o Juízo
a quo
feito qualquer alusão aos fatos do caso concreto, tratando-se de sentença genérica.

Esclarece que o caso em debate não se refere à inexigibilidade de contrato por vício de vontade, como intitulou o Juízo
a quo,
mas por ser proveniente de fraude

Consigna que, ao ser negada a produção da prova pericial no caso em que a parte autora defende não ter celebrado o contrato apresentado no processo, teve cerceado o seu direito de defesa. Aponta que a assinatura é totalmente discrepante, além de conter informações divergente no contrato, posto que foi classificada como sexo masculino e indicado endereço que nunca lhe pertenceu.

Menciona, ainda, que não é razoável basear-se como prova da legitimidade do negócio jurídico tão somente pelo fato de ter sido efetuada transferência na conta bancária, pois esta não tem o condão de conferir absoluta regularidade na contratação demandada.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica. Caso superada a pretensão preliminar, requer seja declarada a inexistência do débito referente à contratação dos autos, bem como àqueles valores indevidamente cobrados, oriundos de empréstimos consignados, determinando a devolução de todos os valores descontados indevidamente, com a repetição do indébito em dobro e, ainda, dos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 50219065, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ALDEMIR MOREIRA SILVA. em face do
BANCO PAN S. A.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, bem como fundamentou que o banco juntou o contrato nos autos, com a assinatura da parte autora e o comprovante do repasse dos valores.

A apelante, inconformada, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a alegação de fraude é ponto controvertido nos autos, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica.

Pois bem.

Compulsando o caderno processual, constata-se que o Julgador
a quo
reconheceu legítima a cobrança questionada e julgou improcedente o feito de forma antecipada, sem se pronunciar acerca do pedido de realização de exame grafotécnico no contrato
sub judice,
cuja assinatura ali constante não é reconhecida pela apelante (Id. 152808821).

Ao sentenciar o feito, o juiz assim fundamentou sua decisão,
in verbis
:

“[...]

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à inexistência e/ou validade da contratação de empréstimos que ensejaram os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário do polo demandante.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO devidamente assinados pela parte requerente com cópias de seus documentos pessoais.

Por entender oportuno, com relação à argumentação posterior do demandante no sentido de que é analfabeto, que não firmou os contratos e que, por isso, não pode ter validade jurídica, assinalo que a eventual vulnerabilidade traduzida não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, pois a pouca educação formal ou mesmo analfabetismo não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado.

[...]

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento dos valores por meio dos documentos juntados aos autos, a validade dos contratos está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária..”
(Id. 152808824).

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, entendo que assiste razão à apelante. A instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapôs a validade das assinaturas apostas na avença em impugnação a fim de que sejam preservados as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023